Tribunal: TJDFT
Processo: 0033902-84.2014.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por VALE DO IPÊ CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Após o retorno dos autos do egrégio Superior Tribunal, foi determinada a intimação da impetrante para se pronunciar sobre o interesse no prosseguimento do processo, na forma do art. 485, III, § 1o, do CPC. Todavia, o prazo decorreu in albis, cumprindo acentuar que não foi encontrada no endereço declinado nos autos, circunstância em que a intimação presume-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, DECLARO a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. Intime-se. Custas, se houver, pela impetrante. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA